Tribunal: TJES
Processo: 0000229-27.2021.8.08.0033
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-27.2021.8.08.0033

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IDARIO CORSINI COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. H
OMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM TELA. CRIMES AUTÔNOMOS.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL CORRETAMENTE NEGATIVADA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante dissimulação (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), na forma do concurso material (art. 69 do CP), impondo-lhe pena total de 11 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 27 de junho de 2021, na Praça Osvaldo Lopes, no centro da cidade de Montanha/ES, o acusado, com intenção de matar e de forma premeditada, atraiu a vítima com o pretexto de utilizar a conexão de internet de seu celular. Em posse do aparelho, conduziu-a até um local com pouca iluminação, alegando que o devolveria. No momento em que a vítima se aproximava, o acusado a questionou se era “o jogador” e, em seguida, efetuou cinco disparos com arma de fogo em sua direção. A vítima conseguiu desviar parcialmente dos tiros, sendo atingida no antebraço direito, com fratura exposta. Após os disparos, o agente fugiu do local afirmando ter acertado a cabeça da vítima, que foi socorrida por um terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deve ser absorvido pelo crime de tentativa de homicídio, com fundamento no princípio da consunção; (iii) analisar se as penas-base foram fixadas de forma desproporcional ou exacerbada; e (iv) determinar se é cabível a fixação de regime prisional mais brando que o fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de anulação do julgamento, por suposta contrariedade à prova dos autos
, não há elementos que justifiquem a desconstituição da soberania dos veredictos do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88. A anulação da decisão popular somente se admite quando ela for manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso, onde há lastro mínimo e harmônico de prova a embasar a condenação.

O conjunto probatório é robusto e consistente, destacando-se o depoimento de testemunha ocular que presenciou a interação entre réu e vítima e ouviu os disparos, além de ter ouvido o acusado confessar verbalmente o crime logo após os fatos. Tal relato foi confirmado em juízo e em plenário, com segurança. A esse depoimento, soma-se o vídeo de segurança que mostra a dinâmica do crime e a fuga do acusado, além de confissão extrajudicial e reconhecimento de vestimentas utilizadas no momento do fato.

A vítima, embora tenha se retratado parcialmente em plenário, havia anteriormente reconhecido o autor em sede policial. A mudança de versão não foi suficientemente justificada, sendo razoável considerar a hipótese de constrangimento ou receio, já que tanto a vítima quanto o acusado se encontravam recolhidos no mesmo sistema prisional e tinham vínculos com o tráfico de drogas. Tal contexto é reconhecido pela jurisprudência como suficiente para relativizar a retratação.

Em relação
ao pedido de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio
, a tese não merece acolhida. Os delitos são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos e possuem desígnios independentes. Restou demonstrado que o acusado portava a arma antes e após a prática do crime, e que essa conduta foi deliberadamente submetida à apreciação do Júri, sendo rejeitada a tese absolutória.

No que se refere ao pedido de redução das penas-base aos patamares mínimos legais
, não há ilegalidade na valoração negativa do vetor “conduta social”, devidamente fundamentada no histórico de envolvimento do réu com o tráfico de drogas e outras práticas criminosas, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 2.316.990/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 08.08.2023) e deste TJES (Acr nº 0022848-58.2014.8.08.0012, De Minha Relatoria, 2ª Câmara Criminal, j. 02.04.2024). A individualização da pena respeitou os parâmetros legais e foi adequadamente motivada.

Quanto ao pleito de fixação de regime prisional mais brando
, verifica-se que o regime fechado é compatível com a pena fixada (11 anos e 10 meses de reclusão), conforme exigência do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, sendo incabível qualquer abrandamento em desacordo com o preceito legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000229-27.2021.8.08.0033
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IDARIO CORSINI COSTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JARIH MITRI EL FERZOLI - ES13979-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
IDÁRIO CORSINI COSTA
, contra a sentença constante no id. 13311835, proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, que, considerando o veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo fútil e mediante dissimulação, em sua forma tentada
(art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei 10.826/03), na forma do concurso material (art. 69, CP), à pena total de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 27 de junho de 2021, na Praça Osvaldo Lopes, no centro de Montanha/ES, o apelante, de forma premeditada e com intenção de matar, atraiu a vítima Juan Carlos dos Santos Almeida, com o pretexto de compartilhar internet por meio do celular desta. Após algum tempo em posse do aparelho, convidou o ofendido para um local com pouca iluminação, sob o pretexto de devolver o objeto.

No instante em que a vítima pegava de volta o celular, o recorrente questionou: “
Você que é o jogador?
” e, em ato contínuo, sacou um revólver, efetuando cinco disparos em direção ao tórax da vítima. Esta conseguiu desviar parcialmente, ao desferir um tapa na arma e fugir, sendo atingida por um disparo no antebraço direito, o que lhe causou fratura exposta.

Após os disparos, o apelante fugiu do local afirmando ter atingido a cabeça da vítima. O ofendido foi socorrido por um amigo, que o conduziu até o hospital local.

Descritos os elementos acusatórios, passo, então ao exame das teses formuladas no presente apelo.

Inicialmente,
a defesa pede a
anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

Em primeiro lugar, vale consignar que, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Júri, consagrado no artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo sua anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada das provas produzidas.

Inviável o exame aprofundado das versões apresentadas pela defesa, não se discutindo se a decisão dos Senhores Jurados foi acertada ou não, mas, apenas e tão somente, se existe lastro probatório, ainda que mínimo, a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, assumindo a Segunda Instância, uma posição meramente fiscalizatória, para verificar a razoabilidade da decisão.

A materialidade encontra-se consubstanciada no boletim unificado (fls. 09/11), laudo de lesões corporais (fl. 70), mídia de vídeo de segurança (anexa aos autos), bem como na prova oral produzida.

Do mesmo modo, a autoria é certa, e recai indubitavelmente sobre o apelante.

Destaca-se, neste ponto, especialmente, o depoimento do vigia da praça, Aldair Caetano de Oliveira, testemunha ocular dos fatos e conhecido pessoal do réu, que desempenhou papel central na reconstrução fática.

Afirmou ter presenciado o apelante em conversa direta com a vítima, momentos antes da ocorrência dos disparos. Narrou que ouviu tiros e, em seguida, viu o acusado passando próximo a ele afirmando: “
Acertei na cabeça! Acertei dois tiros na cabeça!
”
. O vigilante reafirmou essas declarações na audiência e na sessão plenária do júri, demonstrando segurança ao apontar o recorrente como autor dos disparos, inclusive reconhecendo a blusa usada no crime (fls. 61 e 75).

O vídeo de segurança juntado aos autos, mostra a dinâmica do crime e a fuga do apelante, corroborando o depoimento da referida testemunha presencial. Ressalte-se que a mídia foi posteriormente exibida em plenário.

A própria vítima sobrevivente, em sede policial, reconheceu o réu como autor (fls. 65/66), embora em plenário tenha se retratado parcialmente, sem apresentar motivação convincente para a mudança de versão, o que foi devidamente confrontado e valorado pelo Conselho de Sentença.

Importante destacar que, ainda que o ofendido não tenha reconhecido o réu como autor dos disparos no plenário do júri, tal negativa não tem o condão de afastar a
consistência
da prova testemunhal direta e circunstancial, especialmente diante da hipótese de intimidação ou represália, já que ambos (vítima e réu),
se encontram recolhidos
no mesmo
sistema prisional,
e possuem vínculos com o tráfico de entorpecentes. A jurisprudência já reconhece que, em contextos assim, a vítima pode omitir ou alterar sua versão por receio.

Outrossim, corroborando também o depoimento da testemunha presencial, tem-se a confissão extrajudicial do apelante (fl. 60), em que admite sua participação no crime, além da confirmação visual de que a blusa de frio usada no momento dos fatos era de sua propriedade, conforme reconhecida por testemunhas.

O policial civil Altair Sampaio, responsável pela investigação, detalhou em plenário as diligências que resultaram na identificação e responsabilização do recorrente, reforçando que a motivação estaria ligada à disputa por ponto de tráfico de drogas, ambiente no qual tanto autor quanto vítima possuem histórico de envolvimento.

Quanto à alegação de contradição entre testemunhos, não se verifica nos autos incoerência substancial apta a macular a credibilidade da prova. A versão apresentada pela testemunha presencial é consistente e harmônica com os demais elementos probatórios, sendo plenamente capaz de sustentar o juízo condenatório.

Conclui-se, portanto, que a decisão do Conselho de Sentença não contraria a prova dos autos. Ao apreciar a causa, analisaram-se devidamente as provas, sendo imposto um resultado com supedâneo em indicativos de convencimento hábeis e induvidosos.

Prosseguindo,
q
uanto ao crime
de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art.
14, Lei n
º
10.826/03
)
,
a defesa
busca o reconhecimento do princípio da consunção e absorção dele pelo homicídio
.

Os delitos pelos quais o réu foi condenado possuem autonomia típica, tutelam bens jurídicos distintos e configuram condutas penalmente relevantes de forma independente.

No caso concreto, o porte de arma não se deu de forma acessória ou ocasional. Pelo contrário,
o réu portava ilegalmente
o artefato
antes e após o evento criminoso
, e essa circunstância foi submetida à deliberação do Conselho de Sentença, mediante série própria de quesitos (id. 13311836), os quais foram respondidos negativamente quanto à absolvição.

De fato, o apelante não utilizou a arma tão somente para praticar o homicídio.

Assim, restando evidenciada a independência de desígnios entre o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03 e o delito contra a vida, não há que se falar em consunção.

Continuando, a defesa pleiteia a redução das penas-base aos mínimos legais.

Na espécie, entendo que o MM. Juiz apontou de forma clara as razões para fixar as penas-base dos dois delitos acima dos seus patamares mínimos, entendendo como reprovável a “conduta social” do réu, considerada desfavorável diante do histórico de reiterado envolvimento com a criminalidade, notadamente com o tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ e deste TJES:

“
APELAÇÃO
CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
[...]
REDUÇÃO DA PENA-BASE. BALIZAS ‘CULPABILIDADE’, ‘CONDUTA SOCIAL’ E ‘CIRCUNSTÂNCIAS’ CORRETAMENTE NEGATIVADAS.
[...]
5.
Revela-se idônea a desvaloração do vetor ‘conduta social’, tendo em vista o comportamento inadequado do apelante, pois possui envolvimento no tráfico de drogas, integrando grupo criminoso.
[...]” (
TJES
, Apelação Criminal nº 0022848-58.2014.8.08.0012,
DE MINHA RELATORIA
, 2ª Câmara Criminal, j. 02/04/2024
, grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam não ser favorável o proceder do acusado em sua comunidade, tendo em vista a existência de testemunhos nos autos que apontam o envolvimento do acusado com tráfico de drogas e com outros crimes
[...]
Tais fundamentos são considerados aptos pelo STJ a ensejar a análise negativa da conduta social.
[...]” (
STJ,
AgRg no AREsp 2.316.990/MG,
Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, j. 08/08/2023
, grifei).

Desse modo, entendo que as penas-base fixadas aos réus devem ser mantidas nos patamares dispostos na sentença, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou que foram fixadas de forma exacerbada.

Por fim, a defesa requer o abrandamento do regime prisional imposto.

Diante do
quantum
de pena fixado, isto é, 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.